Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703882-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COMANDUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONTAINERS E COLETORES LTDA - ME, PRIME - VERTICAL CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: CLAUDIO ANTONIO COELHO, MARIA APPARECIDA GAUDENSI COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DISTRATO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28, §§ 2o E 5o DO CDC. 1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para reconhecimento de grupo econômico e inclusão das empresas GOLD INVESTIMENTOS &amp; INCORPORAÇÕES S.A. e PRIME CONSTRUÇÕES LTDA no polo passivo do feito, com fundamento na teoria menor adotada na legislação consumerista (art. 28 do CDC). 2. Na espécie, foi constatado o inadimplemento da empresa construtora ré em relação à obrigação assumida perante os exequentes/consumidores. Não há dúvidas sobre a existência de diversas tentativas de constrição de bens que restaram infrutíferas. Revela-se evidente a dificuldade dos exequentes/consumidores em receber o crédito da executada, porquanto, instada ao pagamento, não promoveu a quitação da dívida. 3. Na ausência de bens da devedora aptos a saldar o débito, a desconsideração de sua personalidade jurídica para alcançar o grupo econômico pode ser autorizada, aplicando-se a chamada “teoria menor” nos termos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, estão presentes fortes indícios de pertencimento das empresas GOLD INVESTIMENTOS &amp; INCORPORAÇÕES S.A. e PRIME CONSTRUÇÕES LTDA ao mesmo grupo econômico da empresa originalmente executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. As recorrentes apontam violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando ser indevida a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto ausentes os requisitos para tanto, tendo em vista que, em se tratando de sociedade anônima, afastar-se-ia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Assevera inexistir grupo econômico e defende que a mera ausência de bens penhoráveis não indicaria a má-fé ou fraude na condução dos negócios. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação das recorrentes para que providenciassem e comprovassem o respectivo pagamento em dobro, consoante certidão de ID 37788299. Todavia, as insurgentes quedaram-se inertes, consoante certidão de ID 38347937. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO RECORRENTE QUE NÃO JUNTOU A GUIA DARE NO MOMENTO OPORTUNO DEVER DE COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que "O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.545.154/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2017, Dje 02/10/2017). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.212/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2022). Demais disso, conforme se extrai da Certidão de Autuação de ID 37788294, não consta nos autos procuração das recorrentes outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimadas a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, as insurgentes não juntaram aos autos o instrumento de mandato (ID 38347937), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, destaca-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA 115/STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual "agravo de instrumento". 3. Não há falar em aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável. Precedente. 4. Inaplicabilidade da abertura de novo prazo para sanar o vício, porquanto a agravante foi efetivamente intimada para regularizar sua representação processual e já apresentou resposta. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.113.125/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 31/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo especial lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024